Tribunal: STF
Processo: ARE 1143145
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A EXISTÊNCIA DE NOTÓRIA RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMÚLA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. 
I. Caso em Exame 
Ação proposta por servidor público municipal, que exerce funções de mecânico, buscando reconhecimento do direito à aposentadoria especial devido à exposição a condições insalubres por mais de 25 anos, com recebimento de adicional de insalubridade. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor tem direito à aposentadoria especial, considerando a exposição a agentes nocivos e a aplicação das regras do regime geral de previdência social, mesmo sem prévio requerimento administrativo. 
III. Razões de Decidir 
3. A prova pericial confirma a exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos, validando a concessão da aposentadoria especial conforme o artigo 57 da Lei nº 8.213/91. 
4. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede a ação judicial, dado o posicionamento notório e contrário da Administração Pública, conforme exceção prevista no Tema 350 do STF. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A aposentadoria especial é devida ao servidor público exposto a condições insalubres, conforme regras do regime geral de previdência social. 2. A exigência de prévio requerimento administrativo não prevalece quando a Administração tem posicionamento notório e contrário à postulação. 
Legislação Citada: 
Lei nº 8.213/91, art. 57. Constituição Federal, art. 40, § 4º. 
Jurisprudência Citada: 
TJSP, Apelação Cível 1033486-35.2019.8.26.0602, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 10.05.2024. 
TJSP, Apelação Cível 1012748-26.2019.8.26.0602, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 11.12.2023.
STF, MI nº 721-7/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.08.2007. 
Súmula Vinculante nº 33 do STF.” (Doc. 300, p. 2-3, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV (Doc. 302) foram desprovidos (Doc. 303).
Nas razões do apelo extremo, a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos  5º, inciso XXXV, 40, § 4º, e 201, § 9º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem “não se atentou quanto a existência da Súmula Vinculante nº 33 que autoriza a realização de análise administrativa de aposentadoria especial aos servidores públicos” (Doc. 308, p. 5-6). Ressalta que o Tribunal a quo “manteve seu entendimento original e julgou pela desnecessidade de análise administrativa prévia ao ingresso judicial em clara violação ao tema nº 350 deste C. STF” (Doc. 308, p. 6). Salienta que  esta Suprema Corte “reconheceu a repercussão geral no RE 631240 sobre a necessidade de postulação administrativa prévia para pedidos de benefícios previdenciários” (Doc. 308, p. 6). Afirma que “não apresenta oposição a aposentadoria especial dos servidores públicos municipais, pelo contrário, a recorrente disponibiliza todos os documentos necessários para que ocorra a análise administrativa de aposentadoria especial” (Doc. 308, p. 7).  Requer, ao final, o provimento do recurso para “reconhecendo-se a necessidade de provocação administrativa para a concessão de aposentadoria especial” (Doc. 308, p. 7-8).
Benedito Pedrozo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 315).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 316). Irresignada, a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV interpôs o presente agravo (Doc. 321). 
É o relatório. DECIDO.
Na origem, Benedito Pedrozo, servidor público do Município de Sorocaba/SP ajuizou a presente ação, com pedido de antecipação de tutela, contra a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV, objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, em virtude da exposição a agentes prejudiciais à saúde. 
O relator do feito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou a sentença proferida pelo Juízo de origem, julgando prejudicada a apelação interposta pelo autor, em decisão assim ementada:     

“CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Aposentadoria especial - Servidor Público Municipal - Pretensão de concessão do benefício, sob o argumento de exercer atividade insalubre, nos moldes do disposto no art. 57, da Lei nº 8.213/91 com a aplicação analógica - O pedido aponta a necessidade de dilação probatória - Matéria fática não constatável de plano, necessitando de apresentação de documentação específica - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada de ofício, devendo outra ser proferida, prejudicado o exame do recurso. 
Recurso prejudicado.” (Doc. 1, p. 302)

A Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV, sob o argumento de cerceamento de defesa, interpôs agravo interno (Doc. 1, p. 317-335) contra a referida decisão, que foi desprovido, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL - Apelação - Recurso tirado contra a r. decisão que reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa - Sentença anulada de ofício - Questões suscitadas no regimental que não dão ensejo à reforma da decisão monocrática, sendo de rigor o retorno dos autos à Instância de origem para a devida instrução probatória - R. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Doc. 1, p. 351)

Os embargos de declaração opostos pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV (Doc. 1, p. 356-362) foram desprovidos (Doc. 1, p. 365-369). 
A Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV, então, interpôs recurso extraordinário, no qual apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, inciso XXXV, 40, § 4º, e 201, § 9º, da Constituição da República. Sustentou, em síntese, que a decisão recorrida “não se atentou quanto a existência da Súmula Vinculante nº 33 que autoriza a realização de análise administrativa de aposentadoria especial aos servidores públicos” (Doc. 1, p. 313). Ressaltou que o aludido verbete sumular “garantiu o direito aos servidores públicos em geral de ter analisado pedido de aposentadoria especial com base na lei federal que rege o regime geral” (Doc. 1, p. 313). Salientou que não ocorreu, na espécie, requerimento prévio na via administrativa (Doc. 1, p. 313). Enfatizou que esta Suprema Corte “reconheceu a repercussão geral no RE 631240 sobre a necessidade de postulação administrativa prévia para pedidos de benefícios previdenciários” (Doc. 1, p. 314). Requereu, ao final, o provimento do recurso para “reconhecendo-se a necessidade de provocação administrativa para a concessão de aposentadoria especial” (Doc. 1, p. 315-316).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 373). Irresignada, a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV interpôs agravo (Doc. 1, p. 376-383).
A Ministra Rosa Weber negou seguimento ao agravo, por ausência de repercussão geral da matéria discutida nos autos e por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 3).
A Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV interpôs agravo interno (Doc. 4) contra essa decisão, que foi desprovido pela Primeira Turma desta Corte (Doc. 9), decisão que transitou em julgado em 15/12/2018 (Doc. 10).
Os autos foram, então, encaminhados ao Juízo de origem para novo julgamento (Doc. 102).
O presente agravo não merece prosperar. 
In casu, restou assentado pelo Tribunal de origem que, a “despeito da alegação de violação dos Temas 350, do STF e 660, do C. STJ, o que se verifica no caso concreto é que o posicionamento da Administração Pública é notória e reiteradamente contrário à postulação do interessado (item II, do Tema 350/STF)” (Doc. 300, p. 4, destaquei).
Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 350 da Repercussão Geral, que porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 
8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (DJe de 10/11/2014, destaquei)

Neste sentido foi a seguinte decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário 1.556.847, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/07/2025. 
Demais disso, a 9ª Câmara  de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dirimiu a controvérsia relativa ao direito à aposentadoria especial nos seguintes termos:

“Além disso, as conclusões que resultaram da prova produzida nos autos, em especial do laudo pericial de fls. 556/576, validam a pretensão inicial e autorizam a concessão do benefício vindicado:
‘desta forma o Reclamante esteve exposto de FORMA PERMANENTE PARA TODO O PERÍODO, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial previsto no DECRETO Nº 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999.’ (fls. 573). 
E a observação de que o servidor exercia funções também administrativas não invalida tal conclusão como aponta a apelante.” (Doc. 300, p. 4, destaquei)

Assim, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem  demandaria análise do contexto fático-probatório consignado nos autos, o que se revela inviável em sede extraordinária, à luz da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Neste sentido foram os seguintes julgados: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 
2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.310.709-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I - Caso em exame 
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II - A questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. 
III - Razões de decidir 
3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise’. 
4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 
5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional. 
IV - Dispositivo 
6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.” (Recurso Extraordinário 1.541.488-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/05/2025, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente